Tribunal: STF
Processo: RE 1544128
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 287 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “CUMPRIMENTO DE JULGADO. Execução. Impugnação ao levantamento de valores. Título judicial. Liquidação do débito em fevereiro de 2009. Pretensão à aplicação das tabelas atuais de TJ sobre depósitos exarados mercê de título antigo. Inadmissibilidade. Modo indireto de aplicar a EC 62/09 e a Lei 11.960/09 de forma retroativa. Moratória que não concedeu perdão ou remissão de dívida. Ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI da CF). Decisão confirmada. Recurso não provido” (fl. 3, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que, “ao determinar a não aplicação da Lei 11.960, o Tribunal de origem decidiu de forma flagrantemente contrária ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, em ofensa o artigo 102, I, V, e III, da Constituição, bem como cria insegurança jurídica acerca da norma infraconstitucional aplicável às condenações em que a Fazenda Pública resta vencida” (fl. 6, e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



      No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante argumenta que, “no Tema 810, a maioria dos ministros votou em conformidade com o voto do relator, o qual deixou claro que a TR deveria servir como parâmetro de correção monetária até 25/03/2015, sendo aplicável o IPCA-E somente para débitos posteriores a esta data” (fl. 3, e-doc. 15).



    Assevera que “a tese firmada na repercussão geral a respeito da atualização de débitos em face da Fazenda Pública é pela aplicação da TR até 25.03.2015 e, somente a partir de então, deve-se utilizar o IPCA-E” (fl. 5, e-doc. 15). 



    Pede “o provimento deste recurso para reformar a r Decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, para que o ele seja devidamente processado e remetido ao E. STF para julgamento” (fl. 5, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    6. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante apenas alegou contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido, confirmatório da sentença de primeiro grau, na qual se assentou haver preclusão na espécie, tendo em vista que “a matéria arguida neste recurso já foi objeto de apreciação em anterior embargos opostos pelo apelante” (fl. 5, e-doc. 9).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. 



    7. O Tribunal de origem assentou:



      “Trata-se de execução de sentença que julgou procedente ação para complementação de pensão (fl. 94/97). No curso da execução houve a oposição de embargos pela executada, sob o fundamento de excesso, contra os quais as exequentes não manifestaram oposição. Vem daí que, sem ressalva alguma, foi acolhido pela sentença de f. 95 do apenso, fixado o débito em R$ 290.464,40 para abril de 2008. Tal e qual consignado na conta então ofertada pelo apelante. Não houve interposição de recurso, sujeitando-se a matéria à preclusão máxima da coisa julgada. Note-se que a sentença é de fevereiro de 2009, anterior à lei 11.960/09, pois. Não obstante a lei 11.960/09 foi aplicada no ertinente (f. 369), sem que houvesse objeção dos credores. Como se vê, a matéria arguida neste recurso já foi objeto de apreciação em anterior embargos opostos pelo apelante, que pretende rediscutir questão preclusa em ofensa à garantia da perenização da coisa julgada (arts. 467 do Código de Processo Civil e 5º, XXXVI, da Constituição Federal)” (sic, fls. 4-5, e-doc. 9).



    8. Tem-se na sentença de primeiro grau:



    “Lei n. 11.960109: O Colendo STJ pacificou tal questão. A norma dispõe sobre atualização monetária e juros de mora devidos pela Fazenda do Estado. Na sistemática do julgamento de casos repetitivos, a Corte foi no sentido de que a lei tem aplicabilidade a partir de sua vigência - 29.06.09 - aos processos em curso. Para tanto, não importa que as ações tenham sido ajuizadas antes ou depois de tal data. 4. Assim, os critérios de atualização (correção monetária e juros) são os da Lei n. 11.960/09, que valem a partir da vigência da lei, enquanto vigorar. Essa lei não tem efeitos retroativos. É dizer, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. De fato, a jurisprudência passada era no sentido oposto, favorável à parte exequente. Isso, porém, foi até o julgamento do Resp n. 1.205.946/SP; momento de virada. A partir daí, a força persuasiva do precedente deve ser seguida, aliás, harmônica ao art. 543-C, Código de Processo Civil. No caso, traz-se à baila excertos do voto do ilustre Relator, Min. Benedito Gonçalves, aplicáveis, no que couberem, ao caso: ‘Daí a conclusão: os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. (...) 1. No período compreendido entre a data da citação da ação e a da edição da Lei 11.960/09, há que incidir, quanto aos juros de mora, o percentual de 6% ao ano previsto na redação original da Lei 9.494/1997, acrescentado pela MP 2.180-35/2001; e, quanto à correção monetária, o índice então utilizado pelo Tribunal estadual. 2. Daí por diante, ou seja, após 29/06/2009, data da edição da Lei n. 11.960/09, os consectários da condenação devem ser calculados conforme os novos critérios estabelecidos no art. 5º da referida norma (correção monetária e juros nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança)’. 



    Contudo, conforme se observa pelas planilhas de pagamento, tais critérios já foram adotados pelo DEPRE no momento da elaboração do cálculo para pagamento do precatório” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’” (DJe 8.1.2024).



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento jurisprudencial.



    5. No presente caso, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência de preclusão, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS APRESENTADOS VOLUNTARIAMENTE COM OPÇÃO DE APLICAÇÃO DA TR. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não houve no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A ausência de adequada fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. O Tribunal de origem entendeu que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu após o julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425, e que, apesar disso, o ora recorrente instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com memória de cálculo em que voluntariamente aplicou a TR como índice de correção monetária, tendo os cálculos sido homologados pelo juízo a quo com a consequente expedição do precatório. Concluiu, assim, pela preclusão da matéria. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. A verificação da alegada ofensa à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.432.234-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.3.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por entender aplicável ao caso a Súmula 279/STF. 2. A parte agravante insiste em alegar desnecessário reexame da moldura fática para a análise da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível modificar o critério de correção monetária de débito imputado à Fazenda Pública quando preclusa a matéria, considerada a aquiescência da parte na execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.382.408-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.385.225-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    À Secretaria Judiciária, para corrigir a autuação e fazer constar tratar-se de recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora